Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO. DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO. EVOLUÇÃO. DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a verificação de cerceamento de defesa; ii) a legitimidade da constituição do mandado monitório em título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Não há cerceamento de defesa quando a parte não apresenta impugnação específica que justifique a extensão da fase instrutória.
4. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes (art. 700 do Código de Processo Civil). A juntada do contrato de abertura de crédito junto com os extratos demonstrativos da evolução do débito atende aos requisitos legais.
5. O apelante alegou, em embargos à ação monitória, que o apelado pede quantia superior à devida, porém não especificou de imediato o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, de forma que assumiu o ônus da rejeição do fundamento de excesso de cobrança (art. 702, § § 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser proposta instruída com o contrato de abertura de crédito, acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito, nos termos da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LV; CPC, arts. 355, 700, 702.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 247/STJ.